Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
O processamento do recurso em sentido estrito em tela, nos termos do artigo 581, V, e 583, II, ambos do Código de Processo Penal, deveria ter sido realizado mediante traslado. No caso, verifica-se que não foi formado instrumento próprio para o processamento do recurso em sentido estrito, conforme certificado à ID 23549771. Logo, determino o retorno destes autos ao juízo de primeiro grau, notificando-se o recorrente para requerer o que de direito, na forma da lei procedimental. Determino, ainda, o cancelamento da distribuição deste recurso. I. Brasília/DF, 05 de março de 2021. Des Mario Machado Relator